Tribunal: STF
Processo: RMS 21123
Classe: RMS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-10-25
Data de publicação: 1990-10-25

Ementa:
- Recurso em mandado de segurança.  Norma  em  tese.  Súmula
266. Exclusão da relação jurídica processual. Incompetencia.
         - O item III da Resolução n. 1.338, de 15.6.87, do  Conselho
Monetario Nacional e norma em tese, porquanto,  independentemente  de
ato de aplicação, não produz, em concreto, efeito lesivo  ao  direito
alegado pelo impetrante. Aplicação da Sumulas 266.
         -  Dai,  a  exclusão  da  relação  jurídica  processual   do
Presidente desse Conselho, deixando  o  antigo  Tribunal  Federal  de
Recursos de ser competente para o julgamento do mandado de  segurança
contra os demais impetrados. Restituição dos autos ao  Juízo  Federal
de origem.
         Recurso ordinário em mandado de  segurança  a  que  se  nega
provimento.::